Tribunal: TJBA
Processo: 8062391-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062391-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MIRTES MARQUES DOS PASSOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença movido por servidora aposentada, fundado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito à implantação do piso nacional do magistério e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença individual que versa exclusivamente sobre obrigação de pagar, em razão da determinação de suspensão nacional decorrente do Tema 1169 do STJ, que trata da indispensabilidade de prévia liquidação de sentença coletiva antes da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso concreto, restou evidenciado que a obrigação de fazer — implantação do piso nos proventos da servidora — já foi integralmente cumprida, remanescendo apenas a obrigação de pagar as diferenças retroativas, cujo cumprimento está sujeito à ordem de suspensão nacional vinculada ao Tema 1169 do STJ. Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a determinação do STJ impõe o sobrestamento dos feitos executivos que tratam exclusivamente de obrigação de pagar, até o julgamento definitivo do repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar o sobrestamento integral do cumprimento de sentença, em observância à suspensão nacional do Tema 1169 do STJ, até o pronunciamento final da Corte Superior.

Tese de julgamento:
Nos cumprimentos de sentença fundados em título coletivo que versem exclusivamente sobre obrigação de pagar, deve ser observado o sobrestamento nacional determinado no Tema 1169 do STJ, até o julgamento definitivo da matéria repetitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.037, II, e 927, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, j. 10.08.2023; STJ, Tema 1169.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12